Tribunal: TJES
Processo: 5014643-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014643-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO e outros

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO INTERNO
. OMIS
SÕES E CONTRADIÇÕES
INEXISTENTE
S
. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. As matérias alegadas no agravo interno foram analisadas, restando claramente demonstrado o não cabimento de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, não havendo as omissões e contradições apontadas.

3. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS HENRIQUE HORÁCIO em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

O embargante sustenta que houve contradição quanto a utilização de jurisprudência que versa supressão de instância o que não guarda relação com o caso; omissão quanto à tese de inexistência de reanálise do conjunto probatório; omissão quanto à fundamentação que explica a inexistência de uma “nulidade algibeira”; omissão no tocante a não observância, pela autoridade coatora, da norma disposta no art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal; omissão quanto à existência de prejuízo ao embargante; contradição quanto à alegação de que a defesa técnica não instruiu o writ com os documentos necessários (id. 7861674).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 7861674).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS HENRIQUE HORÁCIO em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

O embargante sustenta que houve contradição quanto a utilização de jurisprudência que versa supressão de instância o que não guarda relação com o caso; omissão quanto à tese de inexistência de reanálise do conjunto probatório; omissão quanto à fundamentação que explica a inexistência de uma “nulidade algibeira”; omissão no tocante a não observância, pela autoridade coatora, da norma disposta no art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal; omissão quanto à existência de prejuízo ao embargante; contradição quanto à alegação de que a defesa técnica não instruiu o writ com os documentos necessários (id. 7861674).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 7861674).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Ora, todas as matérias alegadas no agravo interno foram analisadas, restando claramente demonstrado o não cabimento de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

Em que pese a alega contradição pela defesa, o julgado do STF citado no acórdão embargado possui relação com a matéria debatida, conforme trecho a ementa que segue: “ (...)
Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
(...)
(HC 191373 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)”.

Também não há omissão quanto à tese de inexistência de reanálise do conjunto probatório já que a situação dos autos é a impossibilidade de desconstituição da sentença penal condenatória já transitada em julgado pela via estreita do habeas corpus.

De igual forma não há omissão quanto à inexistência de uma “nulidade algibeira”, valendo destacar que a troca do causídico não afasta tal situação.

No que tange à norma disposta no art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, apesar de não ter menção expressa ao dispositivo, a matéria foi analisada já que reconhecida a ausência de demonstração de prejuízo ao réu capaz de anular a sentença condenatória.

“(...) Reforçando o entendimento já exposto, destaco que “em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg no HC n. 749.139/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022), sendo esta a situação dos autos.

Vale destacar que somente após o trânsito em julgado da condenação é que a defesa veio alegar suposto cerceamento de defesa ocorrido no ano de 2011, sendo que a sentença condenatória foi objeto de recuso de apelação e tal argumento sequer foi levantado pela defesa.

Ora, a invocação tardia da ausência de defesa revela a evidente intenção do réu de reverter resultado que lhe é desfavorável, o que é denominado de nulidade de algibeira e rechaçado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ademais, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus já que o réu já havia apresentado defesa prévia e o aditamento da denúncia foi apenas para incluir mais dois réus sem, contudo, imputar novos fatos ao réu. Assim, não vislumbro ter havido prejuízo à defesa. (...)”

Por fim, no que tange à contradição quanto à alegação de que a defesa técnica não instruiu o writ com os documentos necessários, a juntada na íntegra dos autos não tem o condão de modificar o entendimento externado.

Destarte, inexiste razão para acolhimento das omissões e contradições apontadas, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.